Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-72.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000187-72.2018.8.11.0003
RECORRENTE(s): WEVERSON ANDRADE DE SOUZA
RECORRIDO(s): LOJAS AMERICANAS S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 79748487) interposto por WEVERSON ANDRADE DE SOUZA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 55444991):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINARES DE EFEITO SUSPENSIVO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços ou produtos, responde objetivamente pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o §3o do referido dispositivo legal, prevê a hipótese de inversão do ônus da prova ope legis, assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando comprovar cabalmente a culpa exclusiva do consumidor.
(TJMT ApCiv n 1000187-72.2018.8.11.0003., Desembargador Relator José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 19.08.2020)”.
O recorrente interpôs dois embargos de declaração. O primeiro deles foi parcialmente acolhido, “para o fim de clarear o acórdão embargado, determinando o retorno dos fatos ao status quo ante, com a consequente devolução do aparelho celular adquirido pelo embargante, no prazo de 15 (quinze) dias”. (ID 59734499). O segundo foi desprovido (ID 66025476).
Na espécie, o Recurso Especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas pelo recorrente WEVERSON ANDRADE DE SOUZA e a recorrida LOJAS AMERICANAS S.A, que reformou a decisão do juízo da 4a vara cível da comarca de Cuiabá/MT, o qual, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais, condenara recorrida a restituir o valor de R$ 999,00 (novecentos e nove reais), referente a compra do aparelho celular, bem como a condenou em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
A Câmara julgadora, ao prover o recurso da recorrida, pontuou que ocorreu culpa exclusiva do consumidor quanto aos danos ocorridos no aparelho, ante a prova documental apresentada que constatou falha decorrente de mau uso. Desta forma, por entender rompido o nexo de causalidade, afastou o dever de indenizar.
O Recorrente alega violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil ao argumento de decisão extra petita, posto que “O retorno dos fatos ao status quo ante e, a consequente devolução do aparelho celular ao Recorrente nunca foi objeto do pedido, até porque, conforme previsão em lei, era obrigação legal da Recorrida, estando o aparelho consertado ou não, sendo concedido ou negado a garantia legal”. (Sic- ID 79748487, pg.21).
Por fim, requer o provimento do Recurso Especial para restabelecer a condenação por danos morais.
Recurso tempestivo (ID 59738544) e dispensado o preparo, tendo em vista o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita (ID 79911952).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 81701972).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento aos artigos 141 e 492 do CPC ausência de prequestionamento (Súmulas 282/356 STF).
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
(...) (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação ao tema em referência, no qual o recorrente sustenta a existência de julgamento extra petita quando da apreciação da causa pelo órgão recorrido, é preciso pontuar que esta questão não foi objeto de discussão nos embargos de declaração, tratando-se de inovação recursal, em transgressão ao requisito do prequestionamento.
A respeito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUMENTO DA MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA. RESP 1.568.244/RJ. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE DOS PERCENTUAIS CONSTATADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PRÉVIA PERÍCIA CONTÁBIL. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto.
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é descabida a apresentação de tese apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal.
3. A análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado da Súmula 211/STJ.
4. Este Tribunal de Uniformização possui jurisprudência reconhecendo que a matéria só pode ser implicitamente incluída no acórdão recorrido quando, ao menos, a tese for objeto de embargos de declaração na origem e, no Superior Tribunal de Justiça, for verificada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
5. Concluindo o Tribunal originário pela abusividade dos percentuais aplicados ao reajuste das mensalidades do plano de saúde, descabe ao Superior Tribunal de Justiça infirmar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1902920/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) – (grifei).
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. FORNECIMENTO DE CANA-DE-AÇÚCAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 5/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de ação de resolução contratual c/c pedido de cobrança e indenização por perdas e danos, que gravita em torno do "contrato de fornecimento de cana-de-açúcar, dação em pagamento e outras avenças" e do "instrumento particular de cessão onerosa de crédito e outras avenças" firmados entre as partes.
2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
4. Na hipótese dos autos, ademais, verifica-se que as questões suscitadas no recurso especial quanto ao julgamento extra petita (arts. 128 e 460 do CPC/73), à prescrição de parte dos lucros cessantes (arts. 219, § 5o, do CPC/73 e 206, § 3o, V, do CC/02), bem como quanto à alegação de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/02) sequer foram pontualmente suscitadas nas razões do recurso de apelação e dos embargos de declaração, a impossibilitar eventual ́mitigação do requisito do prequestionamento.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à intenção das partes ao contratar, à abrangência da quitação outorgada e ao valor a ser restituído pelo ora agravante, exige a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 5/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1642340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, REPDJe 14/02/2020, DJe 05/12/2019).
Pelas razões expostas, resta inviabilizada a admissão do recurso.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.